Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027222-46.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: IURI DE BRITO PEREIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pelo Banco do Brasil S/A, por meio da qual destaca que há duas contas judiciais, sendo apenas uma delas à disposição desta egrégia Oitava Turma Cível (1500101878061), referente ao depósito encartado no ID 17349611, cumpra-se a determinação contida na decisão de ID 21488043 apenas quanto à conta retromencionada. No que se refere à conta judicial n. 4000122509723 à disposição do douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, deverá a parte aguardar o retorno dos autos à Instância Singular para obter o levantamento. À Secretaria. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação dos embargos de declaração de ID 19817466. Brasília, 27 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador